Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715951-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARCIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por MARCIO RODRIGUES DE SOUSA contra decisão (ID 71100618, p. 163/165 – mov. 34.1) que, nos autos da execução penal n. 0411751-96.2023.8.07.0015, indeferiu as providências postuladas, sob o fundamento de que incumbe à Defesa instruir o requerimento de deprecação da pena com as informações essenciais para a apreciação do pedido. Nas razões recursais (p. 187/193 - mov. 48.1), a Defesa relata que MARCIO foi condenado à pena total de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, já tendo cumprido mais de 20% (vinte por cento) da reprimenda. Destaca que o apenado não reside nem tem qualquer parente no Distrito Federal, uma vez que sua família (filhos, esposa, mãe idosa e irmão) moram no município de Iporá/GO. Assinala que as visitas são dificultadas pela distância de 412 km (quatrocentos e doze quilômetros) até o presídio em Brasília, gerando custos e impedindo o contato familiar, o que prejudica o processo de ressocialização, além de violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proteção à família. Prossegue alegando que, mesmo tendo cometido o crime em localidade diversa, o apenado “deve cumprir a pena em seu meio social”, acrescentando que não houve demonstração de qualquer periculosidade que justificasse a negativa de transferência da execução. Ao final, requer que o recurso seja provido, a fim de que seja expedido ofício ao Juízo de Execução Penal da comarca de Iporá/GO, para que informe sobre a possibilidade de deprecação da pena e, caso afirmativo, que seja autorizada a transferência de MARCIO para unidade prisional do local. Subsidiariamente, pede que “seja informado a este Juízo se existe algum preso que cumpre pena do Distrito Federal naquela comarca e, caso positivo, que se avalie a possibilidade de permuta” entre os detentos. Em contrarrazões (p. 205/208 - mov. 56.1), o Órgão Ministerial de 1o Grau pugnou pelo desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (p. 238 - mov. 64.1). No parecer (ID 71310180), a Procuradoria de Justiça sustenta que “é da Defesa do interessado o ônus de consultar o Sistema Penitenciário do Estado de destino quanto à disponibilidade de vaga, compatível com o regime do reeducando”, É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Segundo dispõe a Súmula n. 17/TJDFT, o agravo em execução processado no âmbito desta Corte de Justiça deve seguir o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Por conseguinte, sua interposição deve observar o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 587, parágrafo único, do CPP. Nesse mesmo sentido é a Súmula n. 700/STF: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da Execução Penal”. No presente caso, o recurso foi interposto em 21/1/2025 (mov. 48.1), depois de transcorrido o quinquídio legal. Isso porque, em consulta aos autos da execução, verifico que a decisão impugnada foi proferida em 27/11/2024 (mov. 34.1), tendo a Defesa sido intimada em 9/12/2024 (mov. 37.0). Nessa mesma data (9/12/2024), a Defesa protocolou pedido de reconsideração (mov. 38.1), o qual foi indeferido em decisão de 16/12/2024 (mov. 44.1). É relevante destacar que o ordenamento jurídico não prevê efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal em razão da apresentação de pedido de reconsideração. Do mesmo modo, tanto o STJ quanto este TJDFT têm entendimento firme no sentido de que a interposição de pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo legal previsto para o recurso cabível, segundo confirmam os julgados abaixo: JULGADOS DO STJ “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de ‘Habeas Corpus’, impetrado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em execução por intempestividade. A defesa alegou que a decisão atacada foi proferida em 2023, e não em 2020, e requereu a remição de 133 dias da pena por aprovação no ENCCEJA. (...) 5. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo em execução, tornando-o intempestivo. (...)”. (AgRg no HC n. 906.347/SC, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024) - Negrito nosso “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N.o 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NÃO SUSPENSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, aplica-se o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/90, ou seja, o prazo é de 5 dias corridos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. No caso, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 10/03/2021, e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 11/03/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser protocolado nesta Corte em 22/03/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021) - Negrito nosso JULGADOS DESTE TJDFT “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO. (...) 3. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 4. Considerando que a Defensoria Pública possui prazo em dobro para se manifestar nos autos (art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/1950 e art. 128, inc. I, da Lei Complementar no 80/94), seu prazo total é de 10 dias para interpor o agravo em execução. 5. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da sentença não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido”. (Acórdão n. 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025) - Negritos nossos “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1856277, 0711703-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024) - Negrito nosso “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I – Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1782557, 0739937-04.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023) - Negrito nosso Outrossim, tendo em vista que o pedido de reconsideração não renovou o prazo para interposição do recurso contra a decisão inicial (mov. 34.1), o agravo em execução é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 21:56:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator